Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-39.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715076-39.2023.8.07.0004 RECORRENTE: BRUNO TELES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. CP, ART. 250, § 1o, II, “H”. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE PENAL. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. A dependência química não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente, salvo comprovada a incapacidade total ou parcial de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinação conforme esse entendimento no momento da ação, o que deve ser demonstrado por perícia técnica. 2. Conforme o CP, art. 28, II, o uso voluntário de drogas não exclui a imputabilidade penal. Aplica-se aqui a Teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente que se coloca voluntariamente em estado de incapacidade responde pelos atos praticados nesse estado. 3. O contexto processual não suscitou dúvidas quanto à integridade mental do acusado. Não houve pedido oportuno de instauração de incidente de insanidade mental, tampouco produção de qualquer outra prova idônea que pudesse amparar a tese defensiva. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRgnoAREsp no 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023). 5. A escolha na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima é um critério discricionário do Julgador e não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a readequação da pena, em razão da adoção de fração desproporcional para a exasperação da pena-base. Alega que deve ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91